Tribunal: TCU
Processo: 002.918/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração em tomada de contas especial

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto por Valdir Pereira de Castro Filho contra o Acórdão 13355/2021-TCU-Primeira Câmara , relatado pelo E. Ministro Vital do Rêgo, que julgou irregulares as suas contas, condenou-o ao ressarcimento do débito e aplicou-lhe as multas previstas nos artigos 57 e 58, inciso II, da Lei 8.443/1992; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração para, no mérito, negar-lhe provimento; e 9.2. dar ciência ao recorrente e demais interessados.